Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600111-35.2025.6.16.0088
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
IRREGULAR. BEM DE USO COMUM.
ELEIÇÕES
SUPLEMENTARES
2024.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
eleitoral
interposto
contra
sentença
que
julgou
improcedente
representação por suposta propaganda
eleitoral irregular em bem de uso comum

Num. 44781105 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/11/2025 14:21:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111014213489800000043718570
Número do documento: 25111014213489800000043718570
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/11/2025 15:07:21
(estádio municipal), decorrente da presença
dos candidatos em evento esportivo e da
posterior divulgação de fotografias nas
redes sociais.
2. Os recorrentes alegam que a conduta
configura uso indevido de bem público para
fins eleitorais, em afronta ao art. 37 da Lei
nº 9.504/1997.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
verificar
se
o
comparecimento
de
candidatos a evento esportivo realizado em
estádio público municipal, com posterior
publicação de fotografia em rede social,
configura propaganda eleitoral irregular em
bem de uso comum, vedada pelo art. 37 da
Lei nº 9.504/1997.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A vedação legal do art. 37 da Lei nº
9.504/1997 dirige-se à utilização material do
bem público como suporte físico de
propaganda eleitoral, quando o local é
afetado fisicamente ou utilizado de forma
que altere sua aparência, destinação ou
neutralidade institucional.
5. No caso, a conduta atribuída aos
recorridos se limita a registro fotográfico em
local público, sem pedido de voto, sem
fixação de cartazes, faixas, adesivos ou
qualquer outro meio de divulgação eleitoral,
inexistindo
o
suporte
material
que
caracterizaria a infração.
6. O comparecimento a evento esportivo e o
registro
de
fotografia
não
evidenciam
qualquer conduta abusiva ou atentatória à
igualdade
de
oportunidades
entre
candidatos, tratando-se de ato de presença
social, inerente à atividade política em
período de campanha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Num. 44781105 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/11/2025 14:21:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111014213489800000043718570
Número do documento: 25111014213489800000043718570
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/11/2025 15:07:21
Tese de julgamento: 1. A configuração de
propaganda i

Inteiro teor:
10/11/2025
Número: 0600111-35.2025.6.16.0088

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 04/10/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Eleições - Eleição Suplementar, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem
Público
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600111-35.2025.6.16.0088
que, julgo improcedentes os pedidos formulados nesta Representação Eleitoral por João Paulo
Travassos Raddi e Coligação Trabalho tem que continuar em face de Vagner Polizel e Elvis
Eduardo Pereira, extinguindo o processo com resolução do mérito, eis que não configurada
propaganda eleitoral ilícita em bem de uso comum delineada no artigo no artigo 37 da Lei 9.504/97.
(Representação pelo candidato ao cargo de Prefeito de São Tomé João Paulo Travassos Raddi e
Coligação Trabanho tem que Continuar em face Vagner Polizel e Elvis Eduardo Pereira, candidatos
aos cargos de Prefeito e Vice, alegando que os representados têm se utilizado de bens públicos
como meio de propaganda eleitoral, vez que num jogo de futebol entre os times de São Tomé e
Tuneiras ocorrido no Estádio Municipal Alfredo Torcano, teriam publicado foto nos stories da rede
Instagram fazendo propaganda, em desacordo com o art. 37, da Lei n.º 9.504/97 e art. 19 da
Resolução n° 23.610/2019 do TSE). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
TRABALHO TEM QUE CONTINUAR
[REPUBLICANOS/PP/PSB] - SÃO TOMÉ - PR
(RECORRENTE)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
JOAO PAULO TRAVASSOS RADDI (RECORRENTE)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
VAGNER POLIZEL (RECORRIDO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
EDUARDO WILLE BAYER (ADVOGADO)
REBNER TORRES CAVASSAN (ADVOGADO)
MARCELO ANTONIO LOPES (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
ELVIS EDUARDO PEREIRA (RECORRIDO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
EDUARDO WILLE BAYER (ADVOGADO)
REBNER TORRES CAVASSAN (ADVOGADO)
MARCELO ANTONIO LOPES (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44781105
10/11/2025
14:21
Acórdão
Acórdão

Num. 44781105 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/11/2025 14:21:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111014213489800000043718570
Número do documento: 25111014213489800000043718570
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/11/2025 15:07:21
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.647

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600111-35.2025.6.16.0088 – São Tomé –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: JOAO PAULO TRAVASSOS RADDI
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
RECORRENTE: TRABALHO TEM QUE CONTINUAR [REPUBLICANOS/PP/PSB] - SÃO TOMÉ
- PR
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
RECORRIDO: ELVIS EDUARDO PEREIRA
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: EDUARDO WILLE BAYER - OAB/PR63216
ADVOGADO: REBNER TORRES CAVASSAN - OAB/PR0092289
ADVOGADO: MARCELO ANTONIO LOPES - OAB/PR131051
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
RECORRIDO: VAGNER POLIZEL
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: EDUARDO WILLE BAYER - OAB/PR63216
ADVOGADO: REBNER TORRES CAVASSAN - OAB/PR0092289
ADVOGADO: MARCELO ANTONIO LOPES - OAB/PR131051
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
IRREGULAR. BEM DE USO COMUM.
ELEIÇÕES
SUPLEMENTARES
2024.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente
representação por suposta propaganda
eleitoral irregular em bem de uso comum

Num. 44781105 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/11/2025 14:21:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111014213489800000043718570
Número do documento: 25111014213489800000043718570
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/11/2025 15:07:21
(estádio municipal), decorrente da presença
dos candidatos em evento esportivo e da
posterior divulgação de fotografias nas
redes sociais.
2. Os recorrentes alegam que a conduta
configura uso indevido de bem público para
fins eleitorais, em afronta ao art. 37 da Lei
nº 9.504/1997.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
verificar
se
o
comparecimento
de
candidatos a evento esportivo realizado em
estádio público municipal, com posterior
publicação de fotografia em rede social,
configura propaganda eleitoral irregular em
bem de uso comum, vedada pelo art. 37 da
Lei nº 9.504/1997.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A vedação legal do art. 37 da Lei nº
9.504/1997 dirige-se à utilização material do
bem público como suporte físico de
propaganda eleitoral, quando o local é
afetado fisicamente ou utilizado de forma
que altere sua aparência, destinação ou
neutralidade institucional.
5. No caso, a conduta atribuída aos
recorridos se limita a registro fotográfico em
local público, sem pedido de voto, sem
fixação de cartazes, faixas, adesivos ou
qualquer outro meio de divulgação eleitoral,
inexistindo
o
suporte
material
que
caracterizaria a infração.
6. O comparecimento a evento esportivo e o
registro
de
fotografia
não
evidenciam
qualquer conduta abusiva ou atentatória à
igualdade
de
oportunidades
entre
candidatos, tratando-se de ato de presença
social, inerente à atividade política em
período de campanha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Num. 44781105 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/11/2025 14:21:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111014213489800000043718570
Número do documento: 25111014213489800000043718570
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/11/2025 15:07:21
Tese de julgamento: 1. A configuração de
propaganda irregular em bens de uso
comum exige intervenção concreta no
patrimônio, não bastando a mera presença
ou
registro
de
imagem.
2.
O
comparecimento a eventos públicos e o
registro de fotografias, por si só, não
caracterizam propaganda eleitoral irregular,
salvo se comprovado o uso do bem público
como suporte de propaganda, seja por meio
de afixação de material, alteração física ou
utilização do local como palco de ato
eleitoral.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 37; Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 19.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PE,
REspe 060031378/PE, Rel. Des. Karina
Albuquerque Aragao De Amorim, Acórdão
de 18/12/2024, Publicado no(a) Diário de
Justiça Eletrônico do TRE-PE 382, data
20/12/2024, pag. 74-83.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 03/11/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por João Paulo Travassos Raddi e pela Coligação
“Trabalho Tem que Continuar” (Republicanos/PP/PSB) em face da sentença proferida pelo Juízo
da 88ª Zona Eleitoral de Cianorte, que julgou improcedente a representação ajuizada contra
Vagner Polizel e Elvis Eduardo Pereira, candidatos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito do
Município de São Tomé nas eleições suplementares de 2024, pela suposta prática de
propaganda eleitoral irregular em bem de uso comum, em afronta ao art. 37 da Lei nº 9.504/1997
e ao art. 19 da Resolução TSE nº 23.610/2019.

Num. 44781105 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/11/2025 14:21:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111014213489800000043718570
Número do documento: 25111014213489800000043718570
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/11/2025 15:07:21
Consta que os representados teriam comparecido a um jogo de futebol realizado no Estádio
Municipal Alfredo Torcano, ocasião em que posaram para fotografias com apoiadores,
posteriormente publicadas nos “stories” do Instagram, o que, segundo os representantes,
configuraria uso de bem público para fins eleitorais.
O juízo de origem entendeu que a conduta não caracterizou propaganda irregular, porquanto
inexistente fixação de material, uso de símbolos de campanha ou pedido explícito de voto,
ressaltando que a simples presença de candidatos em eventos públicos não configura ilícito
eleitoral.
Irresignados, os recorrentes interpuseram o presente recurso eleitoral, defendendo que a
expressão “propaganda de qualquer natureza” prevista no art. 37 da Lei nº 9.504/1997 abrangeria
também condutas simbólicas, como a associação da imagem do candidato a eventos públicos,
ainda que não haja afixação física de propaganda. Sustentam que, ao repostarem fotografias
feitas no estádio municipal, os recorridos utilizaram bem público como meio de difusão de
campanha, devendo ser reconhecida a irregularidade.
Os recorridos apresentaram contrarrazões, nas quais pugnaram pela manutenção da sentença,
argumentando que o art. 37 da Lei das Eleições refere-se à utilização material do bem público
como suporte de propaganda — hipótese que não se verificou no caso concreto —, uma vez que
não houve alteração estética, fixação de material, nem realização de ato público de campanha.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ao
fundamento de que não restou comprovado o uso de bem público para fins de propaganda, tendo
as imagens retratado mera presença dos candidatos em evento esportivo, sem discurso,
distribuição de material ou destaque indevido.
É o relatório.

VOTO
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço.
No mérito, não merece prosperar.
O ponto controvertido cinge-se em verificar se o comparecimento dos candidatos recorridos a
evento esportivo realizado em estádio público municipal, com posterior publicação de fotografia
em rede social, configura propaganda eleitoral irregular em bem de uso comum, vedada pelo art.
37 da Lei nº 9.504/1997. Dispõe o referido dispositivo legal:
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou
que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação
pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e
outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer
natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes,
faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados.

Num. 44781105 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/11/2025 14:21:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111014213489800000043718570
Número do documento: 25111014213489800000043718570
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/11/2025 15:07:21
(...)
§ 4º Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim definidos pelo Código
Civil e também aqueles a que a população em geral tem acesso, tais como cinemas,
clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios e estádios, ainda que de
propriedade privada.

A vedação legal dirige-se à utilização material do bem público como suporte físico de propaganda
eleitoral — ou seja, quando o local é afetado fisicamente ou utilizado de forma que altere sua
aparência, destinação ou neutralidade institucional.
No caso em exame, conforme se observa da única prova juntada, a conduta atribuída aos
recorridos se limita a registro fotográfico em local público, sem pedido de voto, sem fixação de
cartazes, faixas, adesivos ou qualquer outro meio de divulgação eleitoral, inexistindo, portanto, o
suporte material que caracterizaria a infração. Imagem colacionada:

Num. 44781105 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/11/2025 14:21:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111014213489800000043718570
Número do documento: 25111014213489800000043718570
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/11/2025 15:07:21

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso sustentando no
seguinte sentido:
Não há indício mínimo de que o bem público no qual se encontravam foi utilizado de
qualquer forma pelos representados para fins de propaganda. Do que consta, não

Num. 44781105 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/11/2025 14:21:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111014213489800000043718570
Número do documento: 25111014213489800000043718570
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/11/2025 15:07:21
houve reprodução ou distribuição de material de propaganda, uso da palavra pelos
candidatos no evento ou realização de qualquer ato que colocasse a figura dos
candidatos em destaque. Assim, não há como se afirmar que houve uso do estádio ou
do evento esportivo para realização de propaganda eleitoral, mas apenas que os
candidatos compareceram a um jogo de futebol e posaram para fotos com
apoiadores.

Na fundamentação da sentença de primeiro grau, o juízo ressaltou que:
Não há que se falar, todavia, nas hipóteses trazidas no artigo 37 da Lei n.º 9.504/97.
Isso porque não restou comprovado que houve colocação de propaganda em bens
públicos (estádio) em qualquer vídeo ou imagem das URLs, nem qualquer símbolo
ou slogan de campanha, mas meras informações de atos e apoio político em
fotografias tiradas dentro do estádio em que aparecem somente quatro pessoas na
imagem. E o político, como pessoa pública que é no período da propaganda, não tem
como evitar, até porque há o interesse genuíno nas eleições, que eleitores peçam e
tirem fotos com ele, postando em suas redes sociais o apoio. Também não é proibido
ao próprio político postar a imagem ou repostá-la.

Quanto ao tema, a jurisprudência eleitoral é firme no sentido de que a configuração da
propaganda irregular em bens de uso comum exige intervenção concreta no patrimônio, não
bastando a mera presença ou registro de imagem. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA. PROPAGANDA EM BEM
PÚBLICO. ACESSO RESTRITO NÃO COMPROVADO. PROPAGANDA INSTITUCIONAL.
CONDUTAS VEDADAS NÃO CONFIGURADAS. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença de
improcedência.10. Tese de julgamento: "A veiculação de imagens de bem público
acessível ao público em geral, sem prova de restrição de acesso ou uso exclusivo,
não configura a conduta vedada prevista no art. 73, I e II, da Lei nº 9.504/97. A
publicação de propaganda em perfil pessoal, sem utilização de símbolos oficiais
ou recursos públicos, não caracteriza violação ao art. 73, VI, 'b', da mesma
norma."
(BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Recurso Eleitoral Na Representação Especial
060031378/PE, Relator(a) Des. Karina Albuquerque Aragao De Amorim, Acórdão de 18/12/2024,
Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico do TRE-PE 382, data 20/12/2024, pag. 74-83.)

Assim como bem destacou o juízo de origem e corroborou o parecer ministerial, o
comparecimento a evento esportivo e o registro de fotografia não evidenciam qualquer conduta
abusiva ou atentatória à igualdade de oportunidades entre candidatos. Trata-se de ato de
presença social, inerente à atividade política em período de campanha.

Num. 44781105 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/11/2025 14:21:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111014213489800000043718570
Número do documento: 25111014213489800000043718570
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/11/2025 15:07:21
A hipótese em análise, portanto, não se amolda à vedação do art. 37 da Lei nº 9.504/1997, pois
ausente o elemento objetivo de uso do bem público como suporte de propaganda, seja por meio
de afixação de material, alteração física ou utilização do local como palco de ato eleitoral.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral,
mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 88ª Zona Eleitoral de Cianorte/PR
que julgou improcedente a representação.
É como voto.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600111-35.2025.6.16.0088 - São Tomé -
PARANÁ - RELATOR (A): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTES: JOAO PAULO
TRAVASSOS RADDI, TRABALHO TEM QUE CONTINUAR [REPUBLICANOS/PP/PSB] - SÃO
TOMÉ - PR - Advogados dos RECORRENTES: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - PR62203-A,
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A - RECORRIDOS: ELVIS EDUARDO PEREIRA,
VAGNER POLIZEL - Advogados do RECORRIDOS: EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A,
EDUARDO WILLE BAYER - PR63216, REBNER TORRES CAVASSAN - PR0092289, MARCELO
ANTONIO LOPES - PR131051, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 03.11.2025